Tribunal: STF
Processo: Rcl 57955
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Agência Nacional de Mineração (ANM) contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3), proferido nos autos do Processo nº 0010858-32.2015.5.03.0107, mediante a qual se teria afrontado a eficácia das Súmulas Vinculantes nºs 10 e 37.



    A ANM informa que, na qualidade de sucessora do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNMP), é demandada por Maria Cristina Brioschi Porto (Processo nº 0010858-32.2015.5.03.0107) quanto ao “cálculo de recomposição remuneratória quando do seu reingresso no serviço público em razão da anistia”, concedida com fundamento na Lei nº 8878/94 (Lei de Anistia), tendo sido deferido o pedido para que, nesse cálculo, fossem considerados os reajustes salariais e progressões funcionais lineares concedidos no período em que esteve afastada do serviço público por motivação política.



    A parte reclamante afirma que



    “[o] acórdão regional, ao deferir à reclamante diferenças salariais decorrentes de reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares requeridas com base no princípio da isonomia, nega vigência ao art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 8.878/1994 e aos artigos 309 e 310 da Lei nº 11.907/2009 – que vedam expressamente tais concessões – e viola a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e definida na Súmula Vinculante nº 10, pois, afasta-se a incidência de ato normativo vigente, mesmo que não expressamente declarada sua inconstitucionalidade. Ainda, ao fixar parâmetros para o pagamento da vantagem deferida, ofende proibição de o Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme Súmula Vinculante nº 37.”



    Sustenta que a moldura fático-jurídica subjacente ao Processo nº 0010858-32.2015.5.03.0107 revela se tratar de servidora anistiada readmitida no serviço público em “órgão ou entidade da Administração diverso daquele em que exercia função antes de ser demitid[a] – em razão da extinção, liquidação ou privatização de tais órgãos ou entidades –”; e, dessa perspectiva, 



    “deverá ter calculada as diferenças salariais decorrentes de reajustes salariais gerais e progressões funcionais, na forma prevista nos artigos 309 e 310 da Lei nº 11.907/2009 (isto é, tendo como parâmetro os índices de correção adotados para a atualização dos benefícios do regime geral da previdência social, desde aquela data até a do mês anterior ao do retorno ou os valores constantes do Anexo CLXX da referida lei).



    Contudo, como dito, o julgado Reclamado, apesar de reconhecer o cenário fático e jurídico acima transcrito, expressa e deliberadamente, reconhece direito à concessão de vantagem não prevista na norma, equiparando, onde a lei expressamente diferenciou, o tratamento jurídico das situações descritas no caput e no parágrafo único do art. 2º, da Lei nº 8.878/1997.”



    A ANM defende, ainda, “que o julgado reclamado, mesmo havendo dispositivo legal em sentido contrário, concede verbas salariais e benefícios a anistiado, aumentando seus vencimentos, com base no princípio da isonomia”, em afronta ao enunciado de observância obrigatória consubstanciado na Súmula Vinculante nº 37.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, cassando-se a decisão proferida pelo TRT 3 nos autos do Processo nº 0010858-32.2015.5.03.0107.



    Devidamente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.



    O Ministério Público Federal opinou pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. SERVIDOR ANISTIADO REINTEGRADO AOS QUADROS DO ÓRGÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE REAJUSTES REMUNERATÓRIOS GERAIS E PROGRESSÕES FUNCIONAIS LINEARES, CONCEDIDOS A PARTIR DO RETORNO AO SERVIÇO, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. CARACTERIZAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. A concessão, pelo Poder Judiciário, a servidor anistiado reintegrado, de diferenças salariais, decorrentes de reajustes remuneratórios gerais e progressões funcionais lineares, em equivalência à categoria que continuou em atividade, com fundamento no princípio da isonomia, caracteriza ofensa à autoridade da Súmula Vinculante 37 do STF. Precedentes. — Parecer pela procedência do pedido.” (e-Doc 27)



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, verifico que, não obstante a decisão mediante a qual o TRT 3 deferiu o direito requerido por Maria Cristina Brioschi Porto esteja fundamentada em interpretação dos arts. 2º e 6º da Lei nº 8.878/94 para justificar a ausência de efeito financeiro retroativo do entendimento; a parametrização do cálculo da remuneração, no momento do reingresso, a partir de reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares concedidos, no período do afastamento, aos trabalhadores que permaneceram no cargo que a servidora ocupava quando foi demitida está assentada no postulado da isonomia (art. 5º da CF/88), tendo-se afastado a eficácia normativa de dispositivo da Lei nº 11.907/2009 - a qual, dentre outras matérias, “dispõe sobre a remuneração dos beneficiados pela Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994”. Eis o teor do art. 310 do referido diploma legal:



    “Art. 310. Caberá ao empregado que retornar ao serviço na administração pública federal direta, autárquica e fundacional apresentar comprovação de todas as parcelas remuneratórias a que fazia jus no prazo decadencial de 15 (quinze) dias do retorno, as quais serão atualizadas pelos índices de correção adotados para a atualização dos benefícios do regime geral da previdência social, desde aquela data até a do mês anterior ao do retorno.



    § 1º Não sendo válida ou não havendo a comprovação referida no caput deste artigo, o Poder Executivo fixará o valor da remuneração dos empregados de que trata o caput deste artigo, de acordo com a área de atuação e o nível do emprego ocupado, nos termos dos valores constantes do Anexo CLXX desta Lei.



    § 2º É vedada a combinação da remuneração fixada nos termos do § 1º deste artigo com as parcelas remuneratórias de que trata o caput deste artigo.



    [...]



    § 5º A partir da data do retorno, as parcelas remuneratórias de que trata o caput e o § 1º deste artigo serão reajustadas nas mesmas datas e índices da revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos federais.



    § 6º As parcelas remuneratórias de que trata o caput ficam majoradas em:



    I - 10,25% (dez inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), a partir de 1º de janeiro de 2014;



    II - 5% (cinco por cento), a partir 1º de janeiro de 2015; 



    III - 5,5% (cinco inteiros e cinco décimos por cento), a partir de 1º de agosto de 2016; e



    IV - 5% (cinco por cento), a partir de 1º de janeiro de 2017. 



    § 7º O disposto no § 6º não se aplica aos empregados de que trata o § 1º.” (grifo nosso)



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    “ANISTIA. LEI N. 8.878/94. SALÁRIO. CÁLCULO. CRITÉRIOS. A edição da Lei n. 8.878/94 almejava reparar o desligamento ilegal de servidores públicos civis e empregados da Administração Pública Federal, direta e indireta, no período de 16/03/1990 a 30/09/1992, concedendo-lhes os mesmo benefícios auferidos pelo pessoal que permaneceu na ativa, ficando vedado, entretanto, efeito financeiro retroativo. Consoante o artigo 6º da referida norma e o entendimento contido na Orientação Jurisprudencial Transitória 56 da SDI 1 do TST, é indevida a percepção de salários retroativos, pois a remuneração constitui a contraprestação pelos serviços. O princípio da isonomia consagrado no art. 5º da Constituição da República garante, no entanto, o recebimento do salário recomposto por todas as promoções e demais vantagens concedidas ao pessoal que continuou em atividade durante o período de afastamento do trabalho resultante de ato ilegal da Administração Pública. Incide, no caso, o princípio da reparação integral.” (e-Doc. 8).



    A ANM aponta como violados os entendimentos consubstanciados nas Súmulas Vinculantes nºs 10 e 37, cujas redações transcrevo, respectivamente:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    A SV nº 10 foi editada à vista de reiterados entendimentos do STF no sentido de que se reputa “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição” (RE nº 482.090, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 13/3/09 - grifo nosso)



    Quanto à SV nº 37, o enunciado vinculante pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.



    Assim, entendo que o TRT 3, ao afastar a aplicação da Lei nº 11.907/2009 - pertinente à lide - e fixar, com fundamento na isonomia (art. 5º, caput, da CF/88), a remuneração devida no momento do reingresso de servidora anistiada viola a eficácia das Súmulas Vinculantes nºs 10 e 37.



    Em sentido semelhante, vide as decisões na Rcl nº 51.938, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/9/22; Rcl nº 51185, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/4/23 e Rcl nº 57116, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/4/23.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outra decisão seja proferida com observância à Súmula Vinculante nº 37.



    À Secretaria, retifique a autuação desta reclamação para que conste como parte beneficiária o Espólio de Maria Cristina Brioschi Porto, ante a notícia de seu falecimento no e-Doc 23, bem como inclua o Tribunal Superior do Trabalho como autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente